Tribunal: TCU
Processo: 034.684/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11837/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.684/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elizete Level Salomão Alves (CPF XXX.087.322-XX) ; João Arthur Scott Varela (CPF XXX.998.206-XX) ; Lindanir Yazue Irie (CPF XXX.992.919-XX) ; Maria da Conceição Costa Coutinho (CPF XXX.904.042-XX) ; Maria de Lourdes Vilela de Lima (CPF XXX.149.301-XX) ; Maria do Carmo Catalano (CPF XXX.006.376-XX) ; Marilene Quaresma Dantas Orelli (CPF XXX.072.601-XX) ; Miralda Ribeiro Campos (CPF XXX.530.151-XX) ; Nelma Maria Mota de Azevedo (CPF XXX.403.652-XX) e Nice Galdino de Sousa (CPF XXX.513.042-XX) . 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.